Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEMARY SAMPAIO ROCHA MORAES - CPF: 474.786.751-15 (RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 375,50 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

2.

Aduz que é usuária dos serviços da ré por meio da linha móvel no 65-99213-6085. Sustenta que recebeu uma proposta de acordo da empresa demandada para quitação de um débito em aberto desde 09/07/2016 no valor de R$ 375,50, sugerindo como valor para quitação do acordo e extinção do débito o importe de R$ 143,37, com vencimento da proposta em
12/02/2020
. Esclarece que o referido acordo foi adimplido em
11/02/2020
(id no 86760556), contudo, seus dados permaneceram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito até a data de
01/07/2020.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Na espécie, verifica-se que apesar da inadimplência, em 11/02/2020 a consumidora realizou o pagamento da proposta de acordo com vencimento em 12/02/2020, por outro lado, seus dados permaneceram nos órgãos de proteção ao crédito SPC de forma indevida até a data 01/07/2020, ou seja,
aproximadamente 5 meses após o pagamento (id no 86760565).

5.

Deste modo, vislumbra-se que a manutenção do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto mesmo após o adimplemento o seu nome permaneceu negativado.

6.

A manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por prazo considerável, após a quitação da obrigação, constitui ato ilícito e dá ensejo ao dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa".

7.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

8.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Condeno a parte Recorrente
OI MÓVEL S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021